Tribunal: TJES
Processo: 5026723-60.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-07-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026723-60.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: SOLANGE PEREIRA DOS SANTOS
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

MERO INCONFORMISMO QUANTO AO MÉRITO DO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE DAS QUESTÕES DE FATO E DE DIREITO JÁ TRATADAS PELO JUÍZO
.
EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
.

Embargos de Declaração nos autos nº 5026723-60.2024.8.08.0024

Embargan
te:
MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA

Embargado
:
SOLANGE PEREIRA DOS SANTOS

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Entendo que o recurso não merece acolhimento, já que as alegações da embargante demonstram, tão somente, o inconformismo com o comando decisório aqui guerreado.

Pretende, na realidade, a reanálise das questões de fato e de direito já tratadas por este juízo. E para tanto não se prestam os embargos:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CONTARDIÇÃO - HIPÓTESES DO ARTIGO 1.022 DO NCPC/15 - INOCORRÊNCIA - REEXAME DA MATÉRIA ANALISADA NO ARESTO COMBATIDO - IMPOSSIBILIDADE - REJEIÇÃO. 1. Não se verificando dos termos do acórdão a existência de obscuridade, contradição ou omissão, a rejeição do recurso é medida de rigor, sabendo-se que os declaratórios, modalidade recursal específica, não se prestam a proceder à nova análise da prova ou do direito relativo ao processo, sendo que, se o embargante entende que o julgado não solucionou a demanda em conformidade com a prestação jurisdicional esperada, outra há de ser a via recursal escolhida, que não os embargos, limitados aos pressupostos do artigo 1.022 do NCPC/15. 2. Rejeitar os embargos declaratórios. (TJ-MG - Embargos de Declaração: 50004330320198130005, Relator.: Des.(a) Teresa Cristina da Cunha Peixoto, Data de Julgamento: 23/05/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 24/05/2024).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. APELAÇÃO CÍVEL.
OMISSÃO E ERRO MATERIAL NÃO CONFIGURADOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

[...] O recurso de embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, é cabível apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se verificam, no caso, quaisquer vícios no acórdão recorrido, pois todas as questões foram devidamente enfrentadas.
O que se observa é que a embargante busca, por meio deste recurso, a rediscussão de matérias já apreciadas, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração

[...] (TJES; APL-RN 5024298-94.2023.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Marianne Judice de Mattos; Julg. 02/12/2024; Publ. 10/12/2024)
grifei

Ante o exposto e sem mais delongas,
nego provimento

ao recurso
.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)